Tribunal: STF
Processo: Rcl 90655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rute Silva Gonçalves contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Reclamante ingressou, aos 12/12/2018, com ação de obrigação de fazer (pelo procedimento da Lei Federal n. 12.153/09) em face do Município de São Paulo e do Estado de São Paulo, visando o fornecimento de medicamentos e insumo, relacionados na Petição Inicial de tal demanda. 
Veio o pleito ancorado no preenchimento dos pressupostos definidos em Recurso Repetitivo do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 106), de observância obrigatória à época do ajuizamento. 
[...]
O Município de São Bernardo do Campo interpôs Recurso Extraordinário. Nesse cenário, à vista do Tema n. 6 da Repercussão Geral, houve sobrestamento do feito. 
Sobrevindo julgamento e fixação de tese na referida temática (e, também, no Tema n. 1.234 e a edição das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61), a d. Relatoria oportunizou manifestação a respeito, tendo a Reclamante suscitado a impossibilidade de se fazer incidir no caso concreto as teses fixadas por este e. Supremo Tribunal Federal. 
Isso porque, tendo a demanda observado o regramento vinculante e obrigatório então vigente à época (Tema nº 106 do STJ), a superveniência de modificação substancial quanto aos requisitos para fornecimento de medicamentos – com acréscimos de requisitos – no curso da ação não pode impactar, nem levar à reversão do julgamento de procedência (ou provimento dos Recursos Inominados, em juízo de retratação), concretamente. 
Isto porque, por razões de segurança jurídica, coerência e previsibilidade, a modificação substancial dos parâmetros jurisprudenciais por julgamento superveniente não pode impactar o jurisdicionado que observou os requisitos legais e judiciais que eram vigentes e impostos à época da postulação. Buscou, assim, a aplicação da prospective overruling. 
Apesar disso, sobreveio, em juízo de adequação, a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da instrução processual e, assim, oportunizar a comprovação do preenchimento dos novos requisitos fixados por esta Corte nos Temas n. 6, 1.234 e Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. A ementa foi a seguinte:
[...]
Apesar de seus termos e diante do manifesto equívoco dessa decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (posto que, apesar de o Acórdão recorrido ter adequado o pronunciamento anterior ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, o recurso da Reclamante trata de questão subjacente e que excepciona o referido tema), se interpôs Agravo Interno demonstrando a distinção concreta. 
Esse Agravo Interno, contudo, foi desprovido, mediante Acórdão padronizado (sendo esse o ato reclamado), consubstanciado em cópia e colagem do anterior Acórdão de anulação da sentença. 
Errada a atuação da d. Autoridade Reclamada, haverá este c. Supremo Tribunal Federal de atuar concretamente para afastar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário manejado pela Reclamante.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para o fim de cassar as decisões que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, determinando-se à d. Autoridade Reclamada que proceda à análise prévia da admissibilidade do referido recurso sem consideração dos Temas nº 06 e 1.234 e das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:

“SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”

“SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:

“I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de São Bernardo do Campo, por meio da qual o autor, ora reclamante, pretende a concessão dos medicamentos “Velija, Saxenda, Forxiga, Galvus, Concardio”, para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo II descompensada e grave (HB glicada+ 10,6%), insônia, fogachos pelo climatério, edema de MMII, síndrome metabólica, HAS leve, dores nas articulações, fibromialgia, rebaixamento do estado de ânimo, infecções respiratórias de repetição e dislipidemia (CID10: E11.8, I10, E90, F32, J019, E78.2 e M79.7).
O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo do Campo/SP, julgou procedente pedido formulado pelo autor, para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento.
A decisão foi mantida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de recurso, em julgado que recebeu a seguinte ementa:
“Colégio Recursal. São Bernardo do Campo. Turma da Fazenda. Tratamento médico. Fornecimento de medicamentos. Direito e Garantia Fundamental. Obrigação solidária dos entes da Federação. Receituário médico que há de ser elaborado por profissional da saúde, integrante da rede pública ou privada. Ordem judicial de fornecimento de tratamento ou medicamento que não implica em intromissão no Executivo ou Legislativo. Tema 106/STJ observável a partir de 04/05/2018 e, no caso, obedecido. Prova inconteste das moléstias e da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos necessários para seu enfrentamento. Produção de prova pericial desnecessária frente à documentação existente nos autos. Insuficiência econômica e financeira da parte autora demonstrada. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recursos não providos.” (eDoc. 10, fl. 173)
Interposto Recurso Extraordinário pelo Município de São José dos Campos/SP, a Presidência da Turma Recursal do TJSP determinou a suspensão do processo originário até que houvesse o julgamento definitivo do Tema 6 da Repercussão Geral (eDoc. 10, fl. 213).
Proferido o acórdão paradigma por esta SUPREMA CORTE, os autos retornaram ao órgão julgador, oportunidade em que a Turma Recursal do TJSP exerceu juízo de retratação e anulou a sentença, “determinando, assim, o retorno dos autos à origem, visando a reabertura da fase de instrução processual”, sob os seguintes fundamentos:

“A análise de mérito do recurso interposto resta prejudicada.  
No dia 11/10/2024, foi publicado, pelo STF, o v. Acórdão do Tema nº 1.234, motivo pelo qual deve o presente órgão colegiado reexaminar o recurso anteriormente julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC: 
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: 
(...) 
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;” (g.n.)
Nessa ordem, segundo determinação do julgamento realizado em sede de recursos repetitivos, a modulação dos efeitos para aplicação da tese firmada se dará unicamente quanto ao seu item 1, referente aos medicamentos não incorporados com valor superior a 210 salários mínimos, nos seguintes termos: 
“(...) serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento” 
Contudo, tendo em vista que o presente caso versa sobre fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, com registro na ANVISA, mas com custo anual abaixo do limite de 210 salários mínimos (Lista PMVG da CMED), não se faz necessária, portanto, a obediência ao marco temporal fixado pela modulação dos efeitos mencionada, motivo pelo qual, desde já, devem ser aplicadas as demais teses fixadas, em especial, in casu, o item 4 lá mencionado.
 Isso porque, consoante definido no Tema nº 1.234 do STF, para a definição de competência quanto ao julgamento de processos envolvendo medicamentos não incorporados às listas do SUS, mas com registro na ANVISA, e cujo custo anual seja superior a 7 salários mínimos e inferior ao limite de 210, a competência será da Justiça Estadual e o custeio será realizado pelo Estado, com ulterior ressarcimento pela União nos termos acordados. 
Ademais, faz-se imprescindível, ao D. Juízo de origem, no exercício do controle de legalidade, verificar a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de não incorporação que ensejou o ato administrativo que indeferiu o fornecimento do medicamento não incorporado, sem, contudo, adentrar no próprio mérito do ato administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário. 
Ainda, deve a parte autora comprovar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, sendo seu ônus demonstrar que a opinião do profissional que lhe assiste encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Desta feita, considerando a obrigatoriedade imposta com a publicação das teses fixadas no Tema nº 1234 do STF, em especial, ao presente caso, no item 4, observa-se a necessidade de prolação de nova sentença, com a consequente reabertura da fase de instrução processual, visando à realização de análise pormenorizada por parte do Juízo Singular, bem como de oportunização à parte interessada na comprovação dos requisitos lá fixados, em respeito à vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC).” (eDoc. 11, fls. 24/25)

Nessas circunstâncias, considerando as premissas fáticas estabelecidas no julgamento do recurso de apelação/remessa necessária de origem, verifica-se que o Juízo reclamado observou a aplicabilidade imediata dos requisitos fixados por esta CORTE no Tema 1234-RG para o fornecimento de medicamentos não incluídos na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS, “medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; [...] medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”, conforme item 2.1 do Tema 1234-RG, SV 61 e Tema 6-RG.
Assim, ao viabilizar o exercício, pelo órgão julgador, de eventual juízo de retratação, oportunizando às partes a manifestação sobre a adequação do decidido no caso concreto às teses estabelecidas no acórdão paradigma, relativamente ao preenchimento dos requisitos para a concessão do medicamento pleiteado, a autoridade reclamada respeitou o quanto firmado por esta CORTE, especialmente as letras “c” e “d” do item 2 os relativos ao item 3, todos do Tema 6-RG.
Como bem assentado pelo Relator, Min. GILMAR MENDES, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1234-RG, as diretrizes deste TRIBUNAL devem ser observadas a partir da publicação da ata de julgamento para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento, independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024), com a ressalva de que “caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”.
Da mesma forma, com base nas considerações feitas pelo Min. GILMAR MENDES no trecho acima transcrito, o Relator do Tema 6-RG, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, afirmou expressamente que “o mesmo raciocínio aplica-se ao caso em análise. A fixação de novos parâmetros para a concessão judicial de medicamentos pelo SUS não justifica a atribuição de efeitos prospectivos à decisão, que dever ser aplicada a todos os processos em trâmite. Contudo, deve ser concedida às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a adequação ou não do seu caso aos critérios estabelecidos, inclusive com a discussão de questões de fato ou de direito” (RE 566.471-ED, DJe 09/09/2025).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente